Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE. EVIDENCIADA.
1. A fixação de alimentos deve atender às necessidades e possibilidades das partes, observadas as peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual não há óbice à formulação de pedido de fixação, majoração ou minoração da prestação alimentar na forma genérica, em especial porque essa não representa afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.
2. O estabelecimento de obrigação alimentar deve ser orientado pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Recurso conhecido e desprovido.